Tribunal: TJES
Processo: 5012210-96.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012210-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIKE RAFAEL SOVETE DE FARIAS e outros (3)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012210-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIKE RAFAEL SOVETE DE FARIAS, NICOLLY ALESSANDRA CARVALHO BERGAMASCO, REGINALDO LACERDA DA LUZ
IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA MANTER O DECRETO PRISIONAL
. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012210-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIKE RAFAEL SOVETE DE FARIAS, NICOLLY ALESSANDRA CARVALHO BERGAMASCO, REGINALDO LACERDA DA LUZ
IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

MAIKE RAFAEL SOVETE DE FARIAS, NICOLLY ALESSANDRA CARVALHO BERGAMASCO e REGINALDO LACERDA DA LUZ
, em que a autoridade coatora MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari, nos autos da ação penal nº 0002407-14.2023.8.08.0021, manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da inexistência
de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar, buscando, a expedição de alvarás de solturas.

Consta do caderno processual que os pacientes
foram presos em flagrante
pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

No que tange à alegação de
fundamentação genérica e inidônea adotada pelo magistrado de primeiro grau para manter o decreto prisional, verifico ser incoerente, tendo o juiz
a quo,
bem fundamentado a decisão ao discorrer, inclusive, que o paciente “Reginaldo
têm personalidade voltada para a prática de crimes, respondendo por outros processos criminais em outros Estados, conforme termo de audiência de custódia de fls. 115/116-verso”,
sendo tais circunstâncias a fundamentação idônea para a imposição e manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, infere-se que o douto magistrado de primeiro grau ressaltou que,
in casu
,
medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública
,
in verbis:

[...] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e
do periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento,
o fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstâncias das suas prisões, a existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, dando conta do envolvimento do conduzido no tráfico de drogas da região, e, ainda, a apreensão de considerável quantidade de drogas,
estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

[...]

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

22 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.